Tribunal: TJMT
Processo: 0001248-29.2015.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001248-29.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE FOGACA DOS SANTOS - CPF: 912.819.701-15 (APELADO), Irdes Constancio de Paula (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE , DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE INSCRIÇÃO NO INDEA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE – NÃO CONSTATAÇÃO – CADASTRO NECESSÁRIO – ACO Nº 714 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA EM TRÂMITE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Torna-se contraditório o argumento de que não restou demonstrada a propriedade, se a Fazenda Pública realiza a tributação das atividades praticadas na área, logo, a negativa da inscrição junto ao Indea/MT se revela incabível

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Marcelo Henrique Fogaça dos Santos
, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a fim de determinar que fosse procedido o cadastro/inscrição do Recorrido junto ao INDEA, unidade Guarantã do Norte.

O Estado de Mato Grosso, então, interpõe o presente recurso, a alegar que não restou comprovado a detenção de domínio por parte do Apelado, logo, não haveria direito líquido e certo a ser resguardado na ação mandamental.

Dessa forma, pugna pela extinção dos presentes autos.

Contrarrazões no ID nº 2032588.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2406295, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020